Tribunal: STF
Processo: ARE 1261565
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 949):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. CRIME D PERIGO ABSTRATO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. 1. O porte ilegal de arma de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF. 2. Pratica o crime do art. 16 da Lei 10.826/03 quem traz consigo munição de uso restrito em via pública, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Não houve dúvida que as armas de fogo apreendidas estavam na posse do acusado, levando-se em conta o relato fidedigno apresentado pelos policiais que participaram da prisão. Em todas as oportunidades em que foram ouvidos, narraram com verossimilhança a ocorrência dos fatos, não deixando dúvida a respeito da prática do crime. A narrativa se amolda às circunstâncias registradas pelo réu, que, embora tenha negado a relação da posse com a arma apreendida, apresentou versão que perde força diante da clareza registrada no depoimento dos policiais ouvidos. 4. A alegação de que o porte de arma tinha por finalidade a defesa do acusado não é razão para exculpá-lo do fato narrado. Apenas em situações onde concretamente se vislumbre que a limitação do direito de portar arma tenha impedido cidadão a defesa de um direito de estatura constitucional, que poderá ser dogmaticamente enquadrado como estado de necessidade ou outra excludente de ilicitude ou culpabilidade, comprovando-se que a proteção pelo Estado foi negada ou, de algum modo, restou impossibilitada, é que será possível o acolhimento da tese trazida pela Defesa. Não é o que se verifica no caso dos autos. 5. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a da Constituição Federal, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo, defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 978/986).
    O Tribunal a quo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (e-STJ, fls. 989/990), considerou cumprido o requisito da demonstração da repercussão geral e inadmitiu o apelo ao fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF. Especificamente quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, inadmitiu o recurso diante da deficiência de fundamentação, pois o recorrente afirmou que mesmo após a oposição de embargos de declaração o Tribunal não teria enfrentado explicitamente a matéria, sendo que sequer houve a oposição do referido recurso, o que representa dissociação das razões e faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (e-STJ, fls. 1.007/1.013).
    No Agravo, a parte recorrente defende que houve o prequestionamento implícito da matéria abordada no apelo extremo, justificando que “não há necessidade de prequestionamento explícito acerca de todos os artigos constitucionais invocados como negados”, bem como reitera as razões recursais (e-STJ, fls. 1.026/1.032).
    É o relatório. DECIDO.
    Em que pese a apontada dissociação das razões recursais em virtude da referência a recurso que não foi oposto no caso concreto (embargos de declaração), pontuo que em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    No que remanesce, tem-se, na presente hipótese, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve sua condenação pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    De todo modo, registro que a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a abolitio criminis temporária prevista no Estatuto do Desarmamento não abrange o crime de porte de arma de fogo, mas tão somente o de posse. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ABOLITIO CRIMINIS. INAPLICABILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FATOS E PROVAS. 1. A tese de atipicidade da conduta não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que a descriminalização temporária prevista nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, com a redação conferida pela Lei 11.706/2008, restringe-se ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e não se aplica à conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003. Precedentes... (HC 113.529, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Quanto à tese de ausência de comprovação da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, incide a orientação do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (HC 151.037 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente